Tribunal: TJES
Processo: 5006142-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006142-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO MOISES FERNANDES
AGRAVADO: LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
SANDRO MOISES FERNANDES
em face da decisão (ID n. 1813320), proferida em cumprimento de sentença, que julgou parcialmente procedente a impugnação para reconhecer o excesso de execução no que diz respeito às astreintes, excluindo o valor do montante devido. Fixou, ainda, honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor das astreintes, pró-rata.

Alega o recorrente, em suma, ser devido o pagamento da multa fixada na decisão liminar que determinou o depósito judicial do valor desembolsado pelo Agravante durante a vigência do contrato firmado com o Agravado, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento.

Afirma que não foi arbitrada multa diária para o caso de não pagamento do valor da condenação fixada na sentença. Não devendo confundir com a fixação das astreintes em decisão liminar anterior.

Aduz que a condenação em honorários de sucumbência é incompatível, pois não houve por parte do Agravante pleito infundado ou ilegal.

Foi deferida liminar para expedição de alvará de levantamento apenas do valor incontroverso de R$ 165.535,64 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

No mérito, pleiteia a agravante o reconhecimento da legalidade da execução das astreintes fixadas em decisão liminar, e, por consequência, seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença sobre o valor total, com as astreintes.

Contrarrazões apresentadas pleiteando o improvimento do recurso.

É o relatório no essencial.

Vitória/ES, 12 de Janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
SANDRO MOISES FERNANDES
em face da decisão (ID n. 1813320), proferida em cumprimento de sentença, que julgou parcialmente procedente a impugnação para reconhecer o excesso de execução no que diz respeito às astreintes, excluindo o valor do montante devido. Fixou, ainda, honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor das astreintes, pró-rata.

Alega o recorrente, em suma, ser devido o pagamento da multa fixada na decisão liminar que determinou o depósito judicial do valor desembolsado pelo Agravante durante a vigência do contrato firmado com o Agravado, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento.

Afirma que não foi arbitrada multa diária para o caso de não pagamento do valor da condenação fixada na sentença. Não devendo confundir com a fixação das astreintes em decisão liminar anterior.

Aduz que a condenação em honorários de sucumbência é incompatível, pois não houve por parte do Agravante pleito infundado ou ilegal.

Foi deferida liminar para expedição de alvará de levantamento apenas do valor incontroverso de R$ 165.535,64 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

No mérito, pleiteia reconhecimento da legalidade da execução das astreintes fixadas em decisão liminar, e, por consequência, seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença sobre o valor total, com as astreintes.

Contrarrazões apresentadas pleiteando o improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Como relatado, liminarmente, pretendia o recorrente que fosse deferida a
expedição de alvará judicial do valor incontroverso depositado, o que, apesar de requerido, não foi deferido pelo magistrado
a quo.

Extrai-se dos autos que os executados/agravados depositaram em Juízo o valor de R$ 165.955,81 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), esse valor foi depositado em cumprimento a decisão liminar deferida em favor do Agravante (Id n. 1813293), a qual foi ratificada em sentença.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no qual se alega excesso de execução, a parte executada afirma que o valor depositado a título de danos materiais correspondia, na verdade, a R$ 165.535,64 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), apesar de terem realizado o depósito no valor de R$ 165.955,81 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), ou seja, alegam que depositam valor a maior de R$ 455,36 (Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) - Id n. 1813285 - Pág. 5.

Dessa forma, tendo em vista que o montante
de R$ 165.535,64 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
, trata-se de valor apresentado como incontroverso pelo próprio executado na impugnação que opôs ao cumprimento de sentença requerido contra ele, é possível a expedição de alvará, prevalecendo a celeridade processual, alcançando ao credor o valor perseguido, ainda que em montante parcial, não havendo motivos para impedir a liberação de valor incontroverso depositado nos autos, motivo pelo qual ratifico a liminar antes deferida.

Quanto ao reconhecimento da legalidade da execução das astreintes fixadas em decisão liminar, e, por consequência, a pretensão de prosseguimento do cumprimento de sentença sobre o valor total, não assiste razão a recorrente.

O Magistrado, na decisão agravada, reconheceu o excesso de execução por entender ser incabível a fixação de astreintes diante de pagamento de quantia certa.

Verifica-se que foi proferida decisão

deferindo parcialmente a antecipação de tutela

determinando que a parte requerida realizasse o depósito judicial, no prazo de 05 dias, do valor desembolsado pela autora no importe de R$ 131.996,91, sob pena de multa diária.

Inicialmente, cabe destacar que, consoante jurisprudência do c. STJ, “A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la”. (REsp 1593249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021).

E, após analise dos autos, entendo assistir razão ao magistrado ao afastar a incidência, visto que “nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta.” (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

No mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste e. Tribunal: “Conforme precedente do C. STJ, não há que se falar em fixação de multa cominatória em caso de descumprimento de obrigação de pagar quantia certa, razão pela qual afasta-se, de ofício, a multa imposta pelo juízo primevo. VI Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 020090015460, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018).

Outrossim, “O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).” (STJ - REsp: 1782418 RJ 2018/0313595-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019).

Dessa forma, na impossibilidade de se impor astreintes pelo descumprimento da ordem judicial na hipótese de obrigação de pagar quantia certa, possível é a imposição de outras medidas coercitivas para alcançar o objetivo precípuo da tutela deferida, como, por exemplo, a penhora através do sistema Bacenjud.

Por fim, fixou o magistrado na decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença honorários, pro rata, em 20% sobre o valor das astreintes.

O magistrado decidiu conforme a Jurisprudência do C. STJ que “são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado”. (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021), eis que houve redução do valor executado.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para, confirmando a liminar, determinar a expedição de alvará do valor incontroverso de R$ 165.535,64 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

É o voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – ASTREINTES – AFASTAMENTO – HONORÁRIOS – VALOR INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1

- Tendo em vista que o montante de R$ 165.535,64 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), trata-se de valor apresentado como incontroverso pelo próprio executado na impugnação que opôs ao cumprimento de sentença requerido contra ele, é possível a expedição de alvará, prevalecendo a celeridade processual, alcançando ao credor o valor perseguido, ainda que em montante parcial, não havendo motivos para impedir a liberação de valor incontroverso depositado nos autos. Liminar ratificada.

2

- “nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta.” (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

3

- Nos termos da Jurisprudência do C. STJ
“são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado”. (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021), eis que houve redução do valor executado.

4

– Recurso parcialmente provido
apenas para determinar a expedição de alvará do valor incontroverso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.